Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GECJ. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. PERIODICIDADE MENSAL. PARCELA REMUNERATÓRIA DE CUNHO EVENTUAL E TEMPORÁRIO. VANTAGEM MODAL. PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Inexistindo disposição expressa na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN sobre os prazos prescricionais, a omissão deve ser colmatada pela aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90, que estabelece o lapso de cinco anos quanto a “atos de interesse patrimonial” ou “créditos resultantes das relações de trabalho”. Sem embargo, considerando que a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) é parcela de periodicidade mensal, a suposta violação ao direito subjetivo se renova a cada mês.
2. A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), devida aos membros da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi instituída pela Lei Federal n. 13.094/2015, como parcela de natureza remuneratória, e tem como fundamento a “acumulação de juízo” (exercício da jurisdição simultânea em mais de um órgão jurisdicional da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) ou a acumulação de acervo processual (carga extra de trabalho).
3. Por expressa disposição legal, a GECJ é parcela remuneratória, de caráter eventual ou temporário, estritamente vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral (propter laborem).
4. Por se tratar de vantagem modal ou condicional, não há falar em ofensa à irredutibilidade remuneratória, caso suprimida em razão da ausência das condicionantes.
5. A atuação do Desembargador Presidente está adstrita aos exatos termos da legislação pertinente, tendo sido rigorosamente observado o disposto no art. 6o da Portaria Conjunta n. 99, de 30 de agosto de 2018.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar parcialmente a prescrição, mantidos os demais termos da decisão impugnada.